Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL QUE APRESENTA 94 LAUDAS. MAIS DE 20 LITISCONSORTES ATIVOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. 660 UNIDADES. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CONEXÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS DÉBITOS APONTADOS NAS OCORRÊNCIAS DESCRITAS EM DOSSIÊ. DELIBERAÇÃO RETIRADA DE PAUTA. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM ASSEMBLEIA. INDEFERIMENTO PELOS CONDÔMINOS VOTANTES. DELIBERAÇÃO SOBERANA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDOS.

1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de conhecimento em que os autores discutem supostas irregularidades envolvendo a assembleia geral extraordinária realizada pelo Condomínio Rural Pousada das Andorinhas iniciada em 21/01/2021, com segunda sessão realizada no dia 28/01/2021. 1.1. Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes com relação ao Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, na forma do art. 487, inciso I, CPC, considerando que “As decisões tomadas em assembleia refletem a vontade dos condôminos e são soberanas. A vontade da coletividade se impõe aos interesses individuais”. O processo foi extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, em relação a quatro requeridos, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos administradores do condomínio. 1.2. Na primeira apelação, um dos réus excluídos da lide pede a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Suscita a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, a fim de que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem para julgamento do mérito da reconvenção. 1.3. Na segunda apelação, os autores pedem a cassação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sua reforma, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

2. Gratuidade judiciária deferida ao primeiro recorrente. 2.1. “O requerimento do benefício da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase do processo. Se feito na petição do recurso, fica dispensado o recorrente de recolher o preparo no ato da interposição, sendo possível fazê-lo posteriormente, em caso, por exemplo, de indeferimento do pedido, sem que isso acarrete ofensa ao artigo 511 do Código de Processo Civil, pois a obrigatoriedade do recolhimento das custas no ato de interposição do recurso se dá quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita ou não fez pedido nesse sentido”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2008.00.2.013499-5, rel. Des. Natanael Caetano, DJ de 28/10/2008). 2.2. Considerando a declaração de hipossuficiência e a remuneração primeiro apelante, defere-se a gratuidade de justiça postulada.

3. Da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, em razão de não ter sido apreciada a reconvenção, na qual o réu pede o reconhecimento de nulidade de sua desconstituição como síndico, por ausência de quórum. 3.1. Tal pretensão já foi apreciada nos autos do processo sob o n.o 0700907-27.2021.8.07.0001 e no agravo de instrumento 0701817-57.2021.8.07.0000. 3.2. O processo 0700907-27.2021.8.07.0001, no qual foi proferida a decisão que deu origem ao agravo de instrumento, está em fase de apelação, que foi julgada improcedente em 17/5/2022 (Acórdão 1420769). Apesar de ainda não ter transitado em julgado, a matéria discutida no agravo de instrumento não é objeto da apelação naqueles autos. 3.3. Considerando que o objeto da reconvenção já foi decidido em segundo grau de jurisdição, uma nova apreciação ofenderia ao princípio da preclusão, previsto no artigo 507 o CPC. 3.4. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

4. Preliminar de conexão. 4.1. Os autores enfatizam que o presente feito é conexo aos processos 0700907-27.2021.8.07.0001 e 0719477-61.2021.8.07.0001, portanto, a sentença seria nula, pois todos deveriam ter sido julgados conjuntamente. 4.2. Apesar de identidade das partes e da causa de pedir, o pedido formulado nas referidas ações difere do presente. 4.3. Considerando a realização de novo processo eleitoral em 20/2/2021, não subsistem mais os atos praticados no processo eleitoral objeto do processo 0700907-27.2021.8.07.0001. Assim, diante da inexistência de interesse de agir, aquele feito foi extinto sem julgamento do mérito. 4.4. Já no processo 0719477-61.2021.8.07.0001, o pedido foi parcialmente provido apenas para vedar deliberação acerca da destituição dos membros eleitos para a representação da associação dos proprietários e possuidores das unidades imobiliárias. 4.5. Considerando não haver identidade de pedidos, bem como tendo em vista que os demais processos já foram sentenciados, o que impede a conexão, nos termos do art. 55, §1o, do CPC, rejeita-se a alegação de que devem ser julgados conjuntamente. 4.6. Preliminar de conexão rejeitada.

5. Da preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de provas. 5.1. Os autores sustentam que deve ser avaliada a validade das procurações outorgada pelos condôminos, pois alguns deles não estariam em condição de adimplência para votar. 5.2. Os autores não possuem legitimidade para postular em nome próprio a anulação de procurações emitidas por terceiros. A nulidade dos mandatos somente pode ser declarada por iniciativa dos mandatários. 5.3. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção outras provas sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 5.4. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 5.5. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola os princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 5.6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

6. Preliminar de legitimidade dos membros da administração. 6.1. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre a parte e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 6.2. Os membros da administração não são partes legítimas para figurar no polo passivo deste feito, pois são meros mandatários do condomínio, não titulares da relação jurídica que se pretende discutir, qual seja: a invalidação de atos praticados pelo condomínio, não por seus componentes. 6.3. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.

7. O pagamento do vale combustível foi aprovado na assembleia realizada no 30/05/2013, segundo constava na segunda proposta oferecida, com o pró-labore de “R$ 3.000,00 mais o auxílio de R$ 1.000,00 (mil reais) para o combustível”, por 34 votos contra 31 da primeira proposta. 7.1. Rejeita-se a alegação de que haveria vício formal na convocação da assembleia realizada em 30/5/2013, pois foi devidamente formalizada pelo síndico, em 19/4/2013, com prazo razoável de antecedência, como exige o artigo 1.355 do Código Civil.

8. Apesar das ocorrências apontadas no dossiê terem sido reconhecidas pelos condôminos, a pretensão de reparação dos danos apontados não encontrou apoio nos votantes na assembleia. 8.1. Fato semelhante ocorreu quanto à pretensão referente ao custeio das despesas para as sessões dos dias 21/01/2020 e 28/01/2020, arcadas por alguns dos condôminos, em que a maioria dos condôminos votou de forma contrária à realização do ressarcimento, totalizando 150 votos contra 81 a favor.

9. A deliberação da assembleia condominial é, em regra, soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia ou por interferência judicial nas hipóteses de patente ilegalidade. 9.1. Os fundamentos elencados para nulidade das deliberações não se mostram juridicamente aptos a romper a soberania assemblear. 9.2. Embora seja evidente a existência de desavenças e acirradas disputas entre os condôminos, não constatada a manifesta ilegalidade da assembleia impugnada, prevalece a deliberação soberana, haja vista que constitui decisão interna corporis, não passível de intervenção pelo Poder Judiciário.

10. Jurisprudência: “As deliberações tomadas em Assembleia de moradores realizadas pelo Condomínio são soberanas e ostentam força de lei entre os integrantes do condomínio edilício ou de fato, e a todos obrigam e, enquanto não anuladas em ação adequada são plenamente válidas. (...)” (07302281520188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 08/07/2019).

11. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais a serem pagos pelos autores majorados de 10% para 15% do valor da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 84.287,15 (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

12. Apelação do réu parcialmente provida apenas para conceder-lhe o benefício da gratuidade judiciária. 12.1. Apelação dos autores improvida.